Tribunal: TJDFT
Processo: 0705318-96.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705318-96.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDSON CHAVES DA SILVA APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., BANCO ITAUCARD S.A., BANCO ITAUCRED FINANCIAMENTOS S.A., BANCO DO BRASIL SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA., COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI - CHP, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA HOME EQUITY, GERU TECNOLOGIA E SERVICOS S.A, BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. D E S P A C H O Cuida-se de Apelação (ID 25788974) interposta por EDSON CHAVES DA SILVA em face de ITAÚ UNIBANCO S.A., BANCO ITAUCARD S.A., BANCO ITAUCRED FINANCIAMENTOS S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DE BRASÍLIA S.A., CARTÃO BRB S.A., CREDITAS SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA, COMPANHIA HIPOTECÁRIA PIRATINI, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA HOME EQUITY, BANCO ANDBANK S.A. E GERU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A., ante a Sentença (ID 27644538) proferida em Ação de Tutela de Urgência Antecedente n. 0705318-96.2020.8.07.0018, pela 12a Vara Cível de Brasília que, julgou improcedentes os pedidos autorais. Verifico que a parte Apelada, BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A., BANCO ITAUCRED FINANCIAMENTOS S.A e BANCO ITAUCARD S.A, em Contrarrazões (ID 27644553), arguiu preliminares. Verifico que a parte Apelada, CARTÃO BRB S.A., em Contrarrazões (ID 27644559), arguiu preliminares. Verifico que a parte Apelada, BANCO DO BRASIL, em Contrarrazões (ID 27644563), arguiu preliminares. Verifico que a parte Apelada, BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A, em Contrarrazões (ID 27644565), arguiu preliminares. Verifico que a parte Apelada, CREDITAS SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA, COMPANHIA HIPOTECÁRIA PIRATINI – CHP e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA HOME EQUITY, em Contrarrazões (ID 27644569), arguiu preliminares. Verifico que a parte Apelada, BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A, em Contrarrazões (ID 27644571), arguiu preliminares. Verifico que a parte Apelada, GERU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A., em Contrarrazões (ID 27644573), arguiu preliminares. INTIME-SE a parte Apelante, EDSON CHAVES DA SILVA, para, querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de agosto de 2021 18:23:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador